Tribunal: TJDFT
Processo: 0710063-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710063-42.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA RECORRIDO: CENTRO DE TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA E TERAPIA CELULAR DE BRASÍLIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. ENTIDADE FILANTRÓPICA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. DEFERIMENTO DA BENESSE. ACORDO. PARCELAMENTO DE DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. PAGAMENTO COM ATRASO. CLÁUSULA PENAL CONVENCIONADA. INCIDÊNCIA. MULTA EXIGÍVEL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Nos termos da Súmula no 481 do Superior Tribunal de Justiça, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. Impõe-se o deferimento do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça se a documentação carreada aos autos pela agravante – entidade filantrópica sem fins lucrativos – é apta a comprovar sua condição de hipossuficiência, máxime quando os argumentos trazidos em contrarrazões não têm aptidão para afastar tal entendimento. 3. Em observância ao pacta sunt servanda, as obrigações avençadas pelas partes, via de acordo livremente pactuado e submetido à homologação judicial, devem ser respeitadas, sob pena de vulnerar-se os princípios que norteiam as relações privadas, sobretudo a boa-fé objetiva. 4. Nos termos do acordo ajustado, o atraso no pagamento da primeira parcela, ainda que de poucos dias, enseja o vencimento antecipado da dívida e a sujeição da parte devedora à cláusula penal convencionada, objeto do cumprimento de sentença, não havendo, pois, falar-se em inexigibilidade do título. 5. Conquanto admitida, resta inviável a redução da multa pactuada pelas partes se o percentual convencionado, a título de cláusula penal, não se mostra elevado diante do volume da dívida, que, inclusive, já foi objeto de parcelamento (art. 413 do Código Civil). 6. Agravo conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 413 do Código Civil, sustentando que, na espécie, a cláusula penal estabelecida mostra-se desproporcional e desarrazoada, especialmente porque o atraso no pagamento da primeira parcela do acordo entabulado entre as partes foi de somente 3 (três) dias. Destaca a sua condição de Entidade Beneficente de Assistência Social (Filantrópica), que presta serviços aos usuários do SUS e, ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 413 do Código Civil, pois a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “(...) ao contrário do que sustenta a agravante, não há que se falar em inexigibilidade do título, posto que a parte exequente busca o cumprimento de obrigação pactuada pelas partes por livre e espontânea vontade, de acordo os interesses envolvidos à época, revestindo-se, portanto, de obrigatoriedade. De mais a mais, conforme bem explanado pelo Magistrado de primeiro grau, o percentual de 20% (vinte por cento) a título de cláusula penal não se mostra elevado diante do volume da dívida – que, aliás, já foi objeto de parcelamento –, não havendo que se falar em redução com esteio no artigo 413 do Código Civil. Ademais, além de o montante considerável da multa ser proporcional ao valor expressivo do débito, válido pontuar que a agravante, de qualquer modo, sequer apresentou um justo motivo que a tenha impedido de cumprir a obrigação no prazo avençado” (ID. 26949570 - Pág. 8). Com efeito, a convicção a que chegou o colegiado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019, a decisão monocrática proferida no AREsp 1643224/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/3/2020, e a decisão monocrática proferida no TP 3290/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029